Tribunal: TJES
Processo: 5012449-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012449-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HERCULES RAMOS VERLI

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com pedido de trancamento da ação penal e, subsidiariamente, revogação da prisão preventiva. Alega-se ausência de justa causa e de fundamentação concreta para o cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se estão ausentes os pressupostos legais para o prosseguimento da ação penal, especialmente pela fragilidade da prova da autoria; e (ii) se há ilegalidade na decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, que exige demonstração inequívoca de ausência de justa causa, o que não se verificou no caso concreto.

4. A impetração foi mal instruída, sem cópia da denúncia, o que impede o conhecimento da alegação de inépcia.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, como relatórios policiais, apreensões, análise de mensagens telefônicas e vínculos estabelecidos entre os acusados.

6. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do paciente justificam, por ora, a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

7. Precedentes jurisprudenciais autorizam a vinculação subjetiva entre corréus em crimes de tráfico, mesmo sem apreensão direta
de drogas
com todos os envolvidos, desde que presente o liame probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
12449
-
32
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
HÉRCULES RAMOS VERLI

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID
15252122)
impetrado em favor de
HÉRCULES RAMOS VERLI
,
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
J
UÍZO DA

VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

n
a ação penal
nº
5001748-93.2024.8.08.0049,
fruto do
desmembramento d
o feito
nº
000
0034
-
86
.202
4
.8.08.00
49
.

O impetrante
alega, em
síntese
, que:
I)
o paciente responde pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico;
II)
a persecução penal teve início com a prisão em flagrante de Gleidson da Silva Pizani, ocorrida
em
05/03/2024, após diligências realizadas por policiais civis e militares no bairro Vila Betânea,
em
Venda Nova do Imigrante;
III)
durante a abordagem, os agentes não apenas efetuaram a prisão de Gleidson, como também apreenderam seu telefone celular, que foi encaminhado para exame pericial;
IV)
a denúncia oferecida pelo Ministério Público baseou-se, quase exclusivamente, na extração de mensagens do aplicativo WhatsApp contidas no aparelho telefônico de Gleidson;
V)
entre as conversas, há menções genéricas a terceiros, dentre os quais o ora paciente, e a possíveis tratativas sobre entorpecentes;
VI)

o paciente não foi preso em flagrante, nenhum entorpecente foi encontrado em sua posse, não houve apreensão de valores suspeitos, tampouco foi demonstrada qualquer ligação estável ou habitual com grupo criminoso, nem mesmo a sua participação efetiva em negociações ilícitas;
VII)
apesar da carência de elementos materiais de prova e da inexistência de fundadas razões para vincular o paciente à atividade de tráfico, o
Parquet
entendeu por bem incluí-lo na denúncia, lastreando sua imputação unicamente em diálogos extraídos do celular de corréu, sem qualquer garantia técnica de cadeia de custódia, e sem análise individualizada do contexto, da veracidade ou da efetiva autoria das mensagens atribuídas ao paciente;
VIII)
em audiência de instrução e julgamento realizada em 01/11/2024, Gleidson da Silva Pizani declarou, de forma contundente e inequívoca, que “não conhece Hércules” e que “jamais o viu pessoalmente”, o que reforça a ausência de vínculo fático entre os dois acusados;
IX)
em nova audiência realizada em 02/06/2025, Gleidson repetiu, categoricamente, que não conhece o paciente (minuto 1:26 e 1:44 até 2:20 da gravação da audiência), e negou veementemente qualquer vínculo associativo entre eles (tempo 0:52 da gravação da audiência);
X)
em perguntas realizadas diretamente ao Delegado de Polícia, este afirmou que o único indício acusatório contra o paciente seria
as
mensagens
extraídas do celular
(minuto 15:05 da gravação da audiência);
XI)

não obstante a fragilidade das imputações, a prisão preventiva foi mantida, sob o fundamento genérico da garantia da ordem pública
e mediante fundamentação inidônea.

Requer
o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa.
Subsidiariamente,
busca
a revogação da prisão preventiva do paciente,
por ausência dos
requisitos do art. 312
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.
C
aso
não acolhidos
os pedidos anteriores, requer que a prisão preventiva seja substituída
por
medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo
diploma processual penal

O pedido liminar foi indeferido (ID 15341082).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 15416360).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo conhecimento parcial da impetração, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (ID 15439423).

Pois bem.

Inicialmente,
o nobre causídico
afirma que a denúncia é inepta, motivo pelo qual requer o trancamento da ação penal.

Entretanto,
o
trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
é situação excepcionalíssima,
em razão
da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do
writ.

Para tanto, deve
est
ar
comprovado, de maneira
indene

de dúvidas
, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia,
situações
não
evidenciadas
n
o
s autos
.

Nessa direção, destaco o
pacífico entendimento
d
o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o

“
trancamento da ação penal constitui medida excepcional, cabível apenas diante da evidente ausência de tipicidade, de justa causa ou de inépcia manifesta da denúncia, o que não se verifica no caso, sendo incabível a reavaliação de provas em sede de habeas corpus e de agravo regimental.”

(
AgRg no RHC n. 211.206/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025)

Ademais, como ressaltado n
o
brilhante
Parecer Ministerial,
“
o writ está manifestamente mal instruído
, haja vista que o impetrante colacionou apenas algumas decisões que decretaram e mantiveram o cárcere cautelar do paciente, não tendo, sequer, providenciado a juntada da denúncia, motivo pelo qual o pleito de trancamento da ação penal não deve, a rigor, ser conhecido.”

Dessa maneira
,
não conheço do

habeas corpus

quanto ao argumento de ausência de justa causa.

Em prosseguimento,
quanto a

ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, com menos sorte a combativa defesa.
Isso porque o
decisum
que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos obtidos nos autos (ID 15252131), conforme se vê:

“
(...
)
No caso concreto, existem elementos suficientes para asseverar a materialidade delitiva, conforme se verifica no boletim unificado, auto de apreensão, relatório de investigação formulado pela Autoridade Policial e demais documento
s
acostados no ID 43363248, além do relatório da análise de dados telefônicos e vídeos do momento da apreensão (ID 44784111, 45084164 e 45084165).

(...)

Destaca-se, nesse particular, que a gravidade concreta do delito se infere pela quantidade e variedade das drogas apreendidas na posse do réu Gleidson Ferreira Costa, sendo constatada a associação permanente e estável com o acusado Hercules Ramos Verli, para a realização do comércio ilegal, com negociação de vultuosos valores, principalmente se considerada a região - distrito de uma comarca de interior -
.

É de pleno conhecimento deste juízo, que em razão da criminalidade ter aumentado neste município de Venda Nova do Imigrante/ES, muito em razão do tráfico de drogas na região, as operações policiais são constantes, eis que a sociedade clama por respostas do poder público, resultando em diversas apreensões de ilícito e cumprimentos de mandados de prisão.

Infere-se da peça inquisitorial e de vários outros elementos de provas que os denunciados, por longo período, mantiveram-se associados para a prática dos crimes, inclusive com a busca direta do ilícito em outros municípios, como Cachoeiro de Itapemirim, e rateio das despesas decorrentes do transporte
.

(...)

Em casos semelhantes ao presente, é preciso frisar que o TJES não vem se furtando a decretar o cárcere provisório, exercendo coerentemente o seu papel de guardião dos direitos fundamentais negativos (liberdade, incolumidade física, etc.), mas promovendo também aqueles de segunda e terceira dimensões, como a segurança pública, a vida digna, dentre outros, de idêntico quilate constitucional.
(...).” (g.n.)

Nesse c
enário,

diante da

gravidade concreta dos crimes e

da
elevada periculosidade do paciente,
mantenho a sua prisão preventiva, a fim de resguardar a
ordem
pública.

Porta
nto
, presentes os requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, conforme fundamentado pela autoridade apontada como coatora,
subsist
e
,
neste momento, o princípio da confiança no juiz
da causa.

Em arremate, ressalto que
“
a
caracterização do crime de tráfico de drogas
prescinde da apreensão de entorpecentes na posse de cada réu
, sendo suficiente a apreensão com ao menos um deles, desde que evidenciado o liame subjetivo entre os acusados.”
(AgRg no REsp n. 2.059.739/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025)

À luz do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.